Tribunal: TJDFT
Processo: 0747539-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS E CONDIÇÕES DA AÇÃO. DOCUMENTO SUPOSTAMENTE FALSO. DECISÃO RESCINDENDA EMBASADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. As condições da ação constituem matéria de ordem pública, a ser examinada de ofício pelo magistrado, uma vez que não se justifica que o processo prossiga quando se conjectura que não poderá atingir o resultado almejado.
2. O interesse de agir exige o preenchimento do binômio: necessidade e adequação da demanda ajuizada, ou seja, é preciso que a pretensão só possa ser alcançada por meio do ajuizamento desta e que esta seja adequada para a postulação formulada.
3. A ação rescisória não é a via adequada para suscitar incidente de falsidade documental, quando o decreto sentencial embasou-se em outros elementos do conjunto probatório, diferentes do suposto documento falso, para julgar improcedente ou procedente a pretensão autoral.
4. Negou-se provimento ao recurso.